Tribunal: TJBA
Processo: 0550943-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0550943-58.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Antonio dos Santos e outros (4) Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento da apelação. Não se caracteriza como contradição capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração eventual discrepância entre o entendimento externado no acórdão sobre determinado fato ou a exegese de determinada norma, e a interpretação desse mesmo fato ou direito dada pelo embargante, por outros Tribunais, ou mesmo por outros órgãos deste Tribunal. Mesmo para fins de pré-questionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração nº 0550943-58.2014.8.05.0001, em que figuram como embargantes, ANTONIO DOS SANTOS e OUTROS, e embargada, a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA III